Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR ENTRE A IMPUGNAÇÃO E OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foi apreciada a tese segundo a qual a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria se restringir a R$ 10.242,40, e não a R$ 64.092,68, em virtude da diferença entre o valor atualizado até fevereiro de 2025 e aquele originalmente impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em exame consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar a tese de limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios, em razão da atualização dos valores entre a impugnação inicial e os cálculos posteriormente homologados pela contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão.
4. No caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa a base de cálculo dos honorários advocatícios, concluindo pela adoção da primeira impugnação apresentada pelo ente público, afastando, assim, a limitação ao valor de R$ 10.242,40.
5. Não se verifica omissão, uma vez que a tese levantada foi enfrentada e rejeitada, caracterizando apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
6. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já apreciados desvirtua sua finalidade, pois não se prestam à revisão do mérito da decisão.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-se prequestionada a matéria discutida, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A existência de manifestação expressa no acórdão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios afasta a alegação de omissão, ainda que a parte não concorde com o fundamento adotado. 2. A mera atualização dos valores entre a impugnação inicial e os cálculos homologados pela contadoria não modifica a base já definida pelo acórdão, que se valeu de critério objetivo previamente explicitado. 3. A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir fundamentos rejeitados traduz simples inconformismo da parte e não autoriza a alteração do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.